Tribunal: TJSP
Processo: 0009818-79.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009818-79.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JEFFERSON DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009818-79.2019.8.26.0496 -Voto no 25.075
2
Agravo de Execução Penal no 0009818-79.2019.8.26.0496
Agravante: Jefferson de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.075 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JEFFERSON DE SOUZA em face da r. decisão (fls. 486/493),
proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ (Ribeirão Preto), que,
ao homologar o cálculo de pena, considerou como data-base para nova progressão
(ao regime aberto) o dia em que a progressão anterior foi concedida, ao invés de
considerar a data em que o lapso aquisitivo foi preenchido.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento.
É, em síntese, o relatório.
A decisão judicial que concede progressão de regime
tem natureza precipuamente declaratória, pois reconhece uma situação jurídica
preexistente (lapso + merecimento).
Logo, a data da decisão que promoveu o sentenciado,
normalmente proferida muito depois de preenchidos os requisitos legais, não pode
servir de “data-base” para nova progressão, no caso, ao regime aberto.
Tal entendimento, inclusive, está em conformidade
com julgados do Supremo Tribunal Federal (HC 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 26.02.2016) e Superior Tribunal de Justiça (HC 369.774, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2016).
E esta colenda 1a Câmara de Direito Criminal não
destoa de tal posicionamento: Agravo em Execução no 0003256-77.2017.8.26.0026,
julgado em 14.08.2017, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves.
Adotar-se a posição esposada pelo douto Juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009818-79.2019.8.26.0496 -Voto no 25.075
3
origem significaria expor o sentenciado a vicissitudes procedimentais não previstas
em lei, às quais ele não deu causa.
De rigor, portanto, a retificação do cálculo, para que
conste como “data-base” para nova progressão (ao regime aberto) aquela na qual,
tendo sido concedida a medida, o agravante preencheu o requisito objetivo.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator